Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717696-65.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO FONTES RODRIGUES PACIENTE: JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no 171, § 2o-A, do Código Penal (estelionato qualificado pela fraude eletrônica), a artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) e o artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) (ação penal n. o 0729818-26.2024.8.07.0007). A Defesa Técnica (Dr. LEONARDO FONTES RODRIGUES) relatou que o paciente foi preso, em 9-abril-2025, porém, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva. Informou que o paciente é primário, possui residência fixa, tem advogado constituído nos autos, tem trabalho lícito, é pai de família e lhe são imputados crimes praticados sem violência ou grave ameaça, não havendo qualquer indício de que, em liberdade, praticará novos crimes ou empreenderá fuga. Afirmou que o paciente “está preso basicamente por ter recebido valores em sua conta bancária, entretanto o réu não conhece nenhuma das pessoas envolvidas nesse processo, bem como não participou de nenhum crime no qual está sendo acusado, e sua inocência será comprovada no decorrer da instrução criminal, destarte que o próprio MP em sua denuncia explica que o paciente Jonathan não exercia nenhuma liderança, e que está preso pelo recebimento de valores em sua conta bancária.” (grifos nossos). Argumentou que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva violou o princípio da presunção de inocência, o caráter de “ultima ratio” da prisão e, ainda, está desprovida de adequada fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pela ausência de indicação de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Sustentou que a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar, mormente quando são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a nulidade da decisão combatida, por falta de fundamentação, ou a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Em 21-fevereiro-2025, a denúncia imputou ao paciente JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA e a outros cinco denunciados (WANDERSON SILVA FERNANDES, RENNAN SCHNEIDER IZZO, NATHAN SCHNEIDER IZZO, JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS e EDINHO MATA DOS SANTOS) crimes de organização criminosa, estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais (ID 226839125, da ação penal de origem). Segundo a denúncia, entre setembro e dezembro-2024, no Distrito Federal, os membros do grupo, de forma livre, consciente, de comum acordo e divisão de tarefas, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Os acusados RENNAN e NATHAN exerceriam o comando da organização criminosa, com antecedentes no estado de São Paulo pelo estelionato conhecido como “golpe do motoboy”. No dia 12-setembro-2024, os agentes teriam obtido vantagem ilícita, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em detrimento da vítima idosa Maria R.F.S.L., que foi induzida em erro para fornecer, por meio de contato telefônico, suas informações bancárias e realizar transferências via pix aos fraudadores, ao argumento de estaria cancelando um suposto empréstimo, no chamado “golpe da falsa central telefônica de banco”. O golpe era aplicado da seguinte maneira: um dos agentes entrava em contato com as vítimas e as ludibriavam alegando, fraudulentamente, ser da central telefônica de banco e informando a suposta ocorrência de um empréstimo em nome delas, induzindo-as a entregar seus cartões bancários a um falso assessor de um delegado de polícia. Incutiam nas vítimas a falsa ideia de que o suposto cancelamento só poderia ser efetivado mediante a concretização de algumas transações via pix, que seriam estornados para a conta dos ofendidos. Assim, com o emprego da fraude, os acusados auferiam, em proveito da organização, vultosas quantidades de valores, em detrimento de suas vítimas, frequentemente, idosas, conforme movimentação financeira da organização criminosa detalhada no relatório final. A partir do número telefônico usado no golpe aplicado, em tese, no dia 12-dezembro-2024, qual seja: (011) 939572617, os policiais constataram que a linha estava vinculada a outro golpe, conforme ocorrência policial, ocorrido em 26-setembro-2024, na qual havia também o número (61) 99975-7081. Em contato com a empresa Apple, foram identificados os integrantes RENAN e NATHAN e números de IMEIS, celulares e e-mail a eles vinculados. Das interceptações telefônicas, foi possível localizar a intimar JOÃO VITOR (um dos beneficiários das transferências), o qual apontou EDINHO (conhecido em Planaltina do Goiás por remunerar pessoas para receberem dinheiro em suas contas) e WANDERSON como participantes do esquema. Por fim, JOÃO VITOR disse que o dinheiro recebido em sua conta foi depositado em nome de JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA (ora paciente). Obtidos RIF dos envolvidos junto ao COAF, identificou-se “ocorrência de titularidade de JONATHAN, lhe vinculando a RENAN e a depósitos feitos em Planaltina, onde reside EDINHO”. Constou da denúncia (em relação ao paciente), que: “Através de informações do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), obteve-se relatório constando que JONATHAN, entre 12/07/2024 e 08/01/2025, recebeu créditos que somaram R$ 260.709,51, sendo R$ 227.050,00 por meio de 160 depósitos realizados nas praças de Planaltina-GO, Brasília-DF, Guarujá-SP, Pacajus-CE, Bertioga-SP, São Paulo-SP, Suzano-SP, Cotia-SP, Rio De Janeiro-RJ. Entre os favorecidos nas diversas transferências para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores recebidos, consta transferência para Rennan Schneider Izzo 511.593.118-46 Inter / Santander, no valor de R$28.928,00.” (grifos nossos). Constou da denúncia, ainda, que: “Já por meio das interceptações telefônicas foi possível confirmar que o grupo continua praticando golpes, sendo registrada ligação contra potencial vítima do Distrito Federal, onde os autores se passavam por empregados de um banco e suas ligações com pessoas recolhidas no sistema prisional.” (grifos nossos). Em 6-maio-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Pontuou que o paciente JONATHAN teve a prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar distribuída sob o no 0729840-84.2024.8.07.0007, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Consignou que, na decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentou-se: que a ofensa à ordem pública é patente e está evidenciada pelo modus operandi dos agentes, que revelam a gravidade dos delitos, porquanto se utilizam do anonimato das redes sociais para praticarem crimes patrimoniais contra diversas vítimas, inclusive pessoas idosas, em diversas unidades da federação; que o crime de estelionato, nessas circunstâncias, possui capacidade de lesar uma infinidade de pessoas por todo o território nacional, a ferir, sobremaneira, a paz social; e que os agentes continuam a delinquir, demonstrando que, se mantidos em liberdade, permanecerão praticando as condutas criminosas, de maneira que a gravidade concreta das condutas demonstra a imprescindibilidade da medida extrema de prisão, para estancar a reiteração criminosa. Salientou que não houve fato novo a alterar o contexto fático-jurídico que fundamentou a prisão, que o recebimento da denúncia reforçou os indícios de autoria e participação do paciente nos delitos e que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão. Confira-se trechos relevantes da decisão (ID 71494465, p. 15-18): JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA, por intermédio de seu ilustre patrono, formulou pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (ID 234101414). Em amparo à sua pretensão, afirma que, aos 09.04.2025, foi preso por suposta prática de crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Diz que é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Assevera que, conforme narrativa do Órgão Ministerial, não exercia a liderança e o suposto envolvimento se restringiu ao recebimento de valores em sua conta bancária. Reporta-se à excepcionalidade da prisão cautelar e aos princípios do devido processo legal e presunção de inocência. Argumenta também que, em caso de condenação, o regime para o cumprimento da pena será diverso do fechando, razão por que, nos termos do princípio da homogenidade, não faz sentido manter a segregação cautelar. Reporta-se ao teor do artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal e ao artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público oficiou desfavoravelmente ao deferimento do pedido (ID 234229626). É o breve relatório. Decido. De início, pode-se afirmar que o pedido não merece ser acolhido, pois continuam presentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar. Com efeito, observo que o denunciado Jonathan dos Santos Vieira teve a prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar distribuída sob o no 0729840-84.2024.8.07.0007, sob o fundamento de garantia da ordem pública (ID 229980636). Na oportunidade, foi consignado que “...No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados em face das provas carreadas para os autos. A materialidade está demonstrada e os indícios de autoria coletados apontam para os representados, tanto que o Ministério Público já ofereceu denúncia nos autos principais (PJe 0729818-26.2024.8.07.0007), imputando a JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA, EDINHO MATA DOS SANTOS, WANDERSON SILVA FERNANDES e JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CASTRO a prática de crimes previstos nos artigos 171, § 2o-A, do Código Penal; artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 e artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98; e a RENNAN SCHNEIDER IZZO e NATHAN SCHNEIDER IZZO, a prática de crimes previstos no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal; artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/13; e artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98. Assim, não há dúvidas, o fumus comissi delicti está caracterizado...O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crimes graves, em tese, praticado pelos representados. E esses tipos de crime, como é sabido, vêm afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social...A ofensa à ordem pública, no presente caso, é patente, e está evidenciada pelo modus operandi dos Representados, que revelam a gravidade dos delitos, porquanto se utilizam do anonimato das redes sociais para praticarem crimes patrimoniais contra diversas vítimas, inclusive pessoas idosas, em diversas unidades da federação...O crime de estelionato, nessas circunstâncias, possui capacidade de lesar uma infinidade de pessoas por todo o território nacional, a ferir, sobremaneira, a paz social. Não bastasse isso, os investigados continuam a delinquir, demonstrando que, se mantidos em liberdade, permanecerão praticando as condutas criminosas...Assim, a gravidade concreta das condutas imputadas aos representados demonstram a imprescindibilidade da medida extrema de prisão, para estancar a reiteração criminosa...”. Ressalto a decisão em comento foi proferida aos 21.03.2025 e que, depois desta data, nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do réu Jonathan dos Santos Vieira nos crimes a ele imputados, enfraquecendo ou, quiçá, aniquilando os indícios de autoria que se fazem presente desde o decreto da custódia cautelar. Ao contrário, o recebimento da denúncia robusteceu ainda mais os indícios de autoria que pesam em desfavor do acusado. Portanto, o pedido do requerente não merece acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Lado outro, mostra-se inviável, no momento, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da prática criminosa que lhe é imputada (artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não elidem a necessidade da constrição cautelar, caso outras circunstâncias concretamente evidenciadas a recomende. Em caso de eventual inconformismo quanto a esta decisão que está indeferindo o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, o Requerente deverá intentar o recurso próprio junto ao E. TJDFT. Ante o exposto, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313 c/c o art. 316, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, deduzido na petição de ID 234101414. (grifos nossos). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da complexidade da ação, que envolvia articulado esquema de telefonemas para as vítimas, com a falsa informação de que seriam da central telefônica de banco, as ludibriavam com a informação de que havia sido feito um empréstimo fraudulento em seu nome as convenciam a fornecerem seus cartões a um suposto assessor de delegado de polícia e a realizarem pix em favor do grupo. Não há falar em ausência de indícios de autoria nem de total desvinculação do paciente ao grupo. Ao que se depreende dos autos da ação penal de origem e dos termos da denúncia, as investigações constaram com diversas diligências, tais como: cruzamento de dados constantes de ocorrências policiais, contato com a empresa Apple, interceptação telefônica, interrogatório de ao menos um dos réus (JOÃO VITOR) relatórios de informações financeiras do COAF – sendo que este último identificou ao menos 160 depósitos na conta do paciente JONATHAN, oriundos de diversas cidades espalhadas por diferentes estados (Planaltina-GO, Brasília-DF, Guarujá-SP, Pacajus-CE, Bertioga-SP, São Paulo-SP, Suzano-SP, Cotia-SP e Rio de Janeiro-RJ), o recebimento de créditos que somaram R$ 260.709,51 e a transferência para a conta de RENAN (apontando como um dos líderes da organização criminosa), de R$ 28.928,00. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator